Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-16.2020.8.11.0110
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000056-16.2020.8.11.0110
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 000.521.851-92 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GLAUCIA MARIA SILVA BORGES - CPF: 026.144.521-90 (VÍTIMA), REGINA ANGELO DOS SANTOS - CPF: 020.090.351-94 (ASSISTENTE), REGIANE ANGELO DOS SANTOS - CPF: 024.639.821-36 (ASSISTENTE), LUCIA HELENA ALVES DOS SANTOS - CPF: 168.684.471-91 (ASSISTENTE), AIRTON ADELAR AREND - CPF: 488.534.021-72 (ASSISTENTE), VALDESON DE MELO TAVARES - CPF: 008.817.651-71 (ASSISTENTE), JULIAN COSTA GUIMARAES - CPF: 829.481.431-87 (ASSISTENTE), B. B. D. A. - CPF: 091.564.201-88 (ASSISTENTE), CHAUENNY PEREIRA DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 029.734.315-73 (ASSISTENTE), RIVELINO LELES FERREIRA (ASSISTENTE), RIVELINO LELLES FERREIRA - CPF: 005.783.521-76 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA [FEMINICÍDIO] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA PRONÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA E INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APORTADOS AOS AUTOS, AO MENOS ATÉ ESTA FASE PROCESSUAL, INDICAM QUE O ACUSADO AGIU COM INDISFARÇÁVEL
ANIMUS NECANDI
– DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA FILHA DO CASAL DÃO CONTA QUE O RECORRENTE DESFERIU VÁRIAS FACADAS, SÓ PARANDO DEPOIS DA INTERFERÊNCIA DA MENOR – ANÁLISE QUE DEVE SER RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não havendo fundadas dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, não se justifica a instauração do incidente.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Leandro Alves de Almeida
contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da ação penal n. 0000056-16.2020.8.11.0110, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso VI c/c § 2o-A, inciso I, e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 24-A, da Lei 11.340/06, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a Defesa suscitou preliminar de nulidade da pronúncia, alegando cerceamento de defesa, ante o indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, requereu a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal [art. 129, § 9o, do Código Penal], uma vez que as lesões causadas na vítima
“sequer geraram perigo de vida ou incapacidade laborativa, nem permanente, nem provisória”.
(Id. 206525714).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 207503699).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 206525720).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso conforme o seguinte sumário:

“
Sumário
: Homicídio qualificado tentado – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu –
Preliminar
: Nulidade da pronúncia – Cerceamento de defesa – Alegação de embriaguez patológica e indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental – Improcedência – Ausência de dúvida razoável acerca do comprometimento da higidez mental do acusado – Indeferimento devidamente fundamentado – Precedentes do STJ e TJMT – Nulidade não configurada –
Mérito
: Pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal – Impossibilidade - Os elementos probatórios aportados aos autos, ao menos até esta fase processual, indicam que o acusado agiu com indisfarçável
animus necandi
– Depoimentos da vítima e da filha do casal dão conta que o recorrente desferiu várias facadas, só parando depois da interferência da menor – Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Aplicação do princípio
in dúbio pro societate
– Prova da materialidade e indícios de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A Defesa do recorrente arguiu preliminar de nulidade da pronúncia, ao argumento de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

A
preliminar
não merece acolhida.

Depreende dos autos que a Defesa pleiteou a apuração da sanidade mental do recorrente, em razão do relato da vítima de que ele fazia uso constante de bebida alcoólica. Acontece que a mera alegação de dependência ativa alcoólica não é suficiente para instauração do incidente processual.

Segundo o artigo 149 do Código de Processo Penal,
“quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”
.

Nota-se, portanto, que a instauração do incidente de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado.

Ao lecionar sobre o tema Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

“(...) é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente”
(Código de Processo Penal Comentado. 9a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 335).

Na mesma trilha exegética é a jurisprudência dos Tribunais Superiores, confira-se:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA INDEFERIR DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau salientou que, em nenhum momento, foram levados aos autos elementos demonstrando que o acusado encontrava-se mentalmente desorientado, a implicar no comprometimento de sua capacidade de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. II – Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração”. ( RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001). III – É de considerar-se legítima a atuação da autoridade judiciária que, nos termos do art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”
(STF - HC: 231924 SP, Relator: Min. Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 9.10.2023, Primeira Turma, Data de Publicação: 16.10.2023).

“(...) Nos termos do art. 149 do CPP, depreende-se que a implementação do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado. Precedentes. (...)”. (STJ. Habeas Corpus n. 394.810/SC. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Data do Julgamento: 27/06/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 01/08/2017). “(...). 2. A Insanidade Mental que legitima o deferimento da instauração do incidente reclama comprovação que induza à dúvida a respeito da imputabilidade pessoal do acusado, na forma do art. 156 (sic) do CPP, verbis: “Art. 156 (sic). Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica” 3. A doutrina do tema assenta, verbis: “(...) o exame não deve ser deferido apenas porque foi requerido, se não há elemento algum que revele dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado, não constituindo motivo suficiente a aparente
insuficiência
de motivo, a forma brutal do crime, atestado médico genérico, simples alegações da família etc., quando despidas de qualquer comprovação (...)” (in Mirabete, Julio Fabbrini - Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 11a Edição, p. 442). (...). Não se caracteriza cerceamento de defesa no indeferimento de prova tida por desnecessária pelo juízo processante. (...)”.
(STF –
Habeas Corpus
n. 102936. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. Luiz Fux. Data do Julgamento: 5.4.2011. Data da Publicação: 28.4.2011).

Acerca da referida questão, essa egrégia Corte Estadual de Justiça, decidiu que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSOS DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO A
NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, A FIM DE QUE SEJA REALIZADO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA NO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO A SUA COMPLETA HIGIDEZ MENTAL À ÉPOCA DOS FATOS. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME.
SENTENÇA MANTIDA. 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ANTE A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PARCIAL PROVIMENTO. O COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA NÃO PODE SERVIR PARA MAJORAR A PENA-BASE, AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVEM SER CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS AO APELADO COM BASE EM ELEMENTOS IDÔNEOS. 2.2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO UTILIZADA PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 3. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso defensivo
Diante da ausência de dúvida razoável sobre a integridade mental do apelante, na época dos fatos, não se pode falar em realização do exame de dependência toxicológica ou instauração de incidente de insanidade mental, sobretudo porque meras alegações de que ele é viciado não justificam a instauração.
(...) 3. Recurso defensivo desprovido. E recurso do Ministério parcialmente provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1015483-75.2022.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Data de Julgamento: 27.3.2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29.3.2024).

“A realização do exame de insanidade mental não é automática ou mesmo obrigatória, sendo necessário haver dúvida razoável acerca da higidez mental do réu para o seu deferimento. Do mesmo modo, a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes não implica na obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a aferição de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado”
(TJMT

0010767-58.2019.8.11.0064, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27.1.2021).

No caso em apreciação, não existe dúvida séria e fundada acerca da higidez mental do recorrente. Isso porque, da análise destes autos, verifica-se que o presidente do processo, adequadamente e de forma concatenada, indeferiu a realização de incidente de insanidade mental, afastando a nulidade processual invocada, sob os seguintes fundamentos:

“
DA PRELIMINAR ALEGADAS PELA DEFESA (Id. 117270354)

O réu sustenta, em sede de Alegações Finais, que houve cerceamento de defesa uma vez que não foi deferido pedido de perícia técnica no acusado, tendo ainda pugnado pela sua confecção.

A defesa vem criando a narrativa de que o réu possui embriaguez patológica, e que esta, uma vez comprovada por meio de incidente insanidade mental, excluiria a culpabilidade de LEANDRO.

Em que pese tais argumentos, tem-se que não merecem acolhimento.

Para comprovar o possível indício de o réu possui embriaguez patológica, a defesa se limitou a juntar nos autos um receituário médico (Id. 55086369, p. 65) que sequer é assinado por médico especialista, informando que o réu está em tratamento junto ao CAPS Municipal, bem como faz uso de medicamentos.

Entretanto, a defesa nem ao menos juntou – ou requereu a juntada – de relatórios referente ao suposto tratamento realizado pelo réu por meio do CAPS, com sua consequente evolução clínica, bem como não apresentou nenhum medicamento ao qual o réu faz uso para tratar de seu vício.

É certo que a instauração de incidente de insanidade depende da existência de dúvida séria de que o acusado sofre de alguma patologia e que, de alguma forma, cause sua inimputabilidade total ou parcial, ônus inicial que cabe à defesa, e que não foi devidamente comprovado nos autos.

Alias, os sintomas indicados do atestado mostram também possível estágio depressão, além do alegado alcoolismo, contudo, este Juízo não considera a dúvida constante do atestado médico como razoável e necessária a instauração do incidente, caso contrário, todo episódio eventualmente praticado em estágio de embriaguez poderia ser suficiente à tanto.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar ventilada pela defesa, bem como
INDEFIRO
o pedido de realização de perícia técnica.”

Dessarte, resulta perfeitamente claro que o pronunciado possuía plena consciência do caráter ilícito de sua conduta e condições de determinar-se de acordo com este entendimento, de modo que, quanto ao ponto, a decisão de pronúncia não comporta reforma.

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
a preliminar arguida. Em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
FATO 01

Na data de 20/01/2020, no período vespertino, nas dependências do local em que a testemunha Rivelino labora, LEANDRO ameaçou a vítima Glaucia Maria Silva Borges, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

FATO 02

Em 22 de janeiro de 2020, por volta das 20h30, no interior da residência de Glaucia localizada na Rua 1o de Maio, no 846, Bairro Zé Viola, nesta cidade o denunciado tentou matar a vítima Glaucia Maria Silva Borges, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

FATO 03

E em 22/01/2020, por volta das 20h30, na residência de Glaucia, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006.

DESCRIÇÃO

É dos autos que o denunciado e Glaucia Mana Silva Borges mantiveram relacionamento equiparado à união estável por aproximadamente 11 (onze) anos, do qual adveio o nas- cimento dos três filhos do casal. Bianca Borges de Almeida (d.n. 29/05/2009), Beatriz Borges de Almeida (oito anos de idade) e Brayan Borges de Almeida (três anos de idade).

Além disso, consta que, após diversas discussões e desentendimentos, há aproximadamente 04 (quatro) meses, Gláucia pôs fim ao relacionamento. No entanto, o denunciado, por não aceitar o término, insistentemente importunou a vítima para que retomassem o relacionamento, inclusive proferindo ameaças contra ela e os filhos. Em razão disso, Gláucia procurou a autoridade policial a fim de ver fixadas medidas protetivas de urgência em seu favor e, em 28/11/2019, foi proferida decisão judicial fixando medidas protetivas, conforme cópia colacionada às fls. 07/09.

O denunciado foi pessoalmente intimado da decisão que fixou as medidas protetivas em favor de Gláucia, aos 28/11/2019, conforme documento anexo extraído dos autos código 47341.

DESCRIÇÃO-FATO 01

Apurou-se que o denunciado, inserido nesse contexto, em 20/01/2020, procurou Rivelino Leles Ferreira, vizinho de Glaucia, no local de trabalho dele e falou para que ele desse um recado para Glaucia, dizendo... Rivelino se avisa a Gláucia para mim, eu tô comprando um revolver e vô matá ela. Apesar da tentativa de Rivelino dissuadi-lo, o denunciado insistiu na ameaça.

DESCRIÇÃO-FATO 02

E, em 22/01/2020, por volta das 20h, o denunciado foi até a residência da vítima, onde encontrou Glaucia e Rodrigo, indivíduo com quem Gláucia havia iniciado um relacionamento. O denunciado iniciou discussão com Rodrigo e chegou a ameaçá-lo.

Na sequência, após Rodrigo ter deixado o local, o denunciado continuou a discutir com Glaucia e enquanto discutia com ela, imbuído de intenção homicida, desferiu socos contra a barriga da vítima e, munido de uma faca, segurou a vítima com um dos traços e com o outro deu um golpe de cima para baixo, acertando a vítima na altura do peitoral. Neste instante, Bianca segurou o braço do denunciado e, mesmo com a intervenção de Bianca, ele desferiu pelo menos, mais 04 (quatro) golpes de faca contra o pescoço de Glaucia, dando causa aos fermentos descritos no laudo pericial de fls. 33/37.

O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado consistentes na intervenção de Bianca e na fuga de Glaucia do local, uma vez que, enquanto o denunciado golpeava Glaucia, Bianca pulou sobre o corpo dele, segurando os braços do denunciado e fazendo com que ele caísse, momento em que Glaucia se aproveitou pera correr do local.

Consta dos autos que o denunciado se levantou e ainda correu em direção de Glaucia com a faca em mãos até que Bianca novamente segurou LEANDRO e fez com que ambos caíssem e Bianca sofresse as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 38/39.

DESCRIÇÃO-FATO 03

Agindo da maneira descrita no item anterior, isto é, ao procurar a vítima em sua residência, em 22/02/2020, mesmo após ter sido intimado da decisão judicial que fixou as medidas protetivas de urgência, o denunciado as descumpriu (...)”

Após o trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática dos delitos descritos no art. 121, § 2o, inciso VI c/c § 2o-A, inciso I, e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 24-A, da Lei 11.340/06, perpetrado contra a vítima
Glaucia Maria Silva Borges.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, a defesa do recorrente pugnou pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal [art. 129, § 9o do CP].

A despeito da laboriosa argumentação expendida pela Defesa, em análise do caso,
entendo que
o recurso não merece prosperar
.

Como é cediço, a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que haja prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade do ilícito ficou satisfatoriamente demonstrada por meio do
“Boletim de Ocorrência no 2020.22674, O Laudo do Exame de Corpo de Delito, termos de declaração da vítima e das testemunhas, o interrogatório do réu em sede policial, do termo de apreensão”
(trecho extraído da sentença).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentaram-se pelos relatos da vítima e das testemunhas inquiridas tanto em sede policial quanto em Juízo. O que está muito bem esclarecido e ponderado no judicioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na qual passo a transcrever na parte que interessa.

“Na fase policial, o recorrente permaneceu em silêncio. Em juízo, confirmou ter agredido a vítima, mas
“... não soube precisar os detalhes da agressão. O acusado afirmou ter problemas com álcool, tendo, inclusive, atribuído sua conduta ao consumo excessivo de bebidas alcóolica. LEANDRO declarou ainda que está fazendo tratamento de dependência, bem como faz uso de alguns medicamentos para auxiliar no tratamento.”
(id. 206525708).

A vítima
Gláucia Maria Silva Borges
, ouvida na fase policial, contou detalhes acerca do relacionamento conturbado com o réu e esclareceu como se deram os fatos descritos na denúncia:

“QUE, acerca de 11 anos conviveu maritalmente na companhia da LEANDRO ALVES DE ALMEIDA, com o qual teve 3 filhos: B.B.A (10), B.B.A (8) e B.B.A (3); QUE, durante a relacionamento foram muitas brigas e discussões pelo fato de LEANDRO constantemente fazer uso de bebida alcoólica; QUE, já foi agredida por LEANDRO por diversas vezas, registrava o B.O e depois retirava pensando que ele fossa mudar, isso acontecia por dó, pena e também por causa de seus filhos: QUE, acerca de 3 anos estavam na cidade de IPORÁ/GO, tinham ido visitar um amigo de LEANDRO; QUE, naquela cidade LEANDRO faz uso de bebida alcoólica e depois de discutirem a declarante comentou que iria embora; QUE, LEANDRO não gostou, se apossou de uma faca e saiu correndo atrás dela afirmando que iria matá-la; QUE, estavam nos fundos da casa e a declarante conseguiu sair correndo sentido a Rua; QUE, LEANDRO foi contido pelo dono da casa e por sua filha BIANCA que conseguiu fechar o portão, QUE, tem lembranças da ter ido até a Delegacia a registrado um B.O em desfavor dele o qual acabou sendo preso; QUE, quando de sua oitiva acabou não representando e LEANDRO foi solto; QUE, estão morando no município de Campinapolis/MT acerca de um ano, foram várias discussões, porém, nunca teve ameaça e nem agressão; QUE, estão separados acerca de 4 meses, descobriu quo LEANDRO estava lhe traindo e resolveu dar um basta no relacionamento; QUE, depois da separação LEANDRO ficava lhe importunando pedindo para voltar, procurava as crianças fazendo pressão psicológica dizendo que ia se suicidar caso à declarante não voltasse para ele; QUE, LEANDRO importunou tanto sua filha BIANCA que ela começou à falar em suicídio, sua filha chegou a comentar em se jogar debaixo de um carro; QUE, no ano passado (2019), não se lembrando corretamente a data, procurou a Delegacia de Campinapolis e registrou um B.O em desfavor de LEANDRO; QUE, a época pediu medidas protetivas da Lei Maria da Penha para que LEANDRO ficasse longa dela e dos filhos; QUE, mesmo com as medidas protetivas LEANDRO continuou vendo os filhos, fizeram um acordo junto a Defensoria; QUE, pelo fato da LEANDRO estar vendo os filhos ele passou a se aproximar de sua casa, chegou a frequentar sua residência acerca de 4 vezas; QUE, na segunda-feira (20/01/19), LEANDRO lhe mandou um recado através do amigo RIVELINO aonde ele dizia que era para ir embora de Campinapolis caso contrário iria lhe dar um tiro no meio da testa; QUE, LEANDRO disse que ela tinha oito dias para ir embora da cidade, ele havia comprado uma arma de fogo que estava guardada na residência da mãe dele; QUE, essas ameaças ocorreram em virtude da declarante ter acompanhado RIVELINO e à família até o clube para levar as crianças; QUE, na segunda-feira (20/01/19), no período da noite, LEANDRO viajou a Goiânia para marcar exame das filhas e no outro dia ligou para a genitora dele relatando sobre as ameaças e que não era para ela ir até sua casa, caso contrário iria chamar pela polícia; QUE, as vezes que LEANDRO pedia para voltar a declarante dizia que não o queria mais, era para seguir a vida dele; QUE, LEANDRO sempre comentava que ela tinha outro, porém, não lhe proferia ameaças, contudo percebia que ele ficava transtornado; QUE, acerca de 4 dias passou a se relacionar com RODRIGO, acredita que LEANDRO ainda não tinha conhecimento do fato; QUE, na data de ontem (22/01/19), por volta do 20h, LEANDRO chegou até sua casa é encontrou RODRIGO em sua companhia, QUE, os dois passaram a discutir e RODRIGO saiu para fora; QUE, continuou discutindo com LEANDRO a depois foram até o portão; QUE, LEANDRO foi até a casa de um vizinho aonde se encontrava RODRIGO e o ameaçou de morte afirmando que iria até à casa da mãe dela buscar a arma e encher a cara dele de “tiro”; QUE, após ameaçar RODRIGO, LEANDRO retornou até a declarante e pediu pera ir ao banheiro, ainda insista pare que ele não fosse; QUE, LEANDRO retomou logo em seguida com as duas mãos sobre a cintura e continuou discutindo; QUE, no meio da discussão LEANDRO levou a mão sentido ao seu estômago, naquele momento pensou que ele fosse lhe dar um soco; QUE, ele empurrou a mão contra seu estomago por cerca de 4 vezes, não sentiu nenhum objeto pontiagudo; QUE, depois disso LEANDRO a segurou com uma das mãos e com a outra lhe desferiu um golpe de cima para baixo, foi então que percebeu que ele portava uma faca; QUE, essa golpe foi na altura do peito, sentiu ardência e sangrar, QUE, ao perceber que sangrava a declarante colocou a mão sobre o ferimento e sua filha BIANCA interveio em seu favor tentando segurar o braço da LEANDRO; QUE, mesmo sua filha segurando o braço de LEANDRO ele tentava lhe golpear na altura do pescoço, acredita que foi de 4 a 5 golpes, QUE, sua filha acabou derrubando LEANDRO e ela saiu correndo em direção esquina; QUE, LEANDRO se levantou e saiu correndo atrás da declarante com a faca nas mãos e sua filha atrás dele; QUE, a declarante conseguiu despistar LEANDRO e sua filha o alcançou, ela o agarrou é os dois acabaram caindo; QUE, na queda sua filha fraturou um dos dedos da mão esquerda; QUE, foi socorrida até o hospital e populares chamaram pala polícia; QUE, LEANDRO empreendeu fuga tomando rumo ignorado; QUE, depois de retornar do hospital foi com o policial DELMIRO até o local aonde ele tinha caído com sua filha e lá encontraram a arma utilizada no crime; QUE, era uma faca já velha tipo peixeira e cabo de madeira, a reconheceu como sendo de sua cozinha, QUE a faca estava com a lâmina amassada e/ou torta: QUE, acredita que LEANDRO tenha se apossado da tal faca quando comentou que iria até o banheiro; QUE, a faca estava amassada, acredita que ela tenha se amassado quando ele lhe desferiu o primeiro golpe de cima para baixo, atingiu alguma estrutura óssea de seu corpo; QUE, encontra-se lesionada na altura do peito, pescoço e braços; QUE, no momento dos fatos a declarante usava um vestido de malha nas cores cinza/azul/roxo; QUE, seu vestido encontra-se com uma perfuração na altura do ombro direito, quatro na altura do peito (centro), uma na altura das costelas lado esquerdo e uma na altura do pelo lado direito, bem como vestígios de sangue.”

Perante a autoridade judicial, manteve as declarações prestadas anteriormente, confirmando que durante o casamento teve muitas discussões com o acusado e que ele já havia lhe agredido em outras ocasiões. Explicou que no dia 22.01.2020 o ex-marido ficou com ciúmes porque ela estava acompanhada. Narrou com minúcias as circunstâncias em que Leandro voltou do interior de sua casa e lhe atingiu com várias facadas, inclusive, em seu pescoço, conseguindo
‘lhe furar’
.

A filha do casal, a menor Bianca Borges de Almeida (10 anos à época) relatou na fase policial que seu pai entrou na casa sem a autorização e, quando viu o namorado da genitora ficou bastante nervoso. Contou que houve discussão e viu o momento em que o réu desferiu as facadas na vítima:

“(...) QUE, na data de ontem estava em sua casa juntamente com sua mãe, o irmão Bryan e Rodrigo, um acompanhamento da mãe da declarante; QUE, seu pai LEANDRO entrou na residência sem autorização da mãe da declarante e deparou-se com RODRIGO, e ficou bastante nervoso; QUE, os dois passaram a discutir e RODRIGO foi para a casa de um vizinho e então o pai da declarante até o local em que ele estava e continuaram a discutir, ameaçou o de morte; QUE, seu pai voltou para a casa de sua mãe e começou a discutir com ela; QUE, seu pediu a sua mãe para ir ao banheiro, mas ela não permitiu e disse que se ele entrasse ela acionaria a polícia; QUE, entretanto, mesmo sem autorização de sua mãe ele adentrou no local e logo retornou com as mãos na cintura, continuando a discussão com a mãe da declarante; QUE, o pai empurrou a mãe da declarante contra o muro e começou a golpeá-la, mas a declarante acreditava que ele estava esmurrando-a, e só depois percebeu que ele estava com uma faca; QUE, a declarante pulou em cima do pai LEANDRO, puxando os braços dele para trás para que ele parasse de agredir a mãe; QUE, nesse momento, conseguiu derrubar o pai no chão e sua mãe conseguiu se desvencilhar dele, e saiu correndo pela portão da frente; Que, o pai levantou-se e saiu correndo atrás de sua genitora e a declarante correu atrás dele e pulou em cima dele para que ele caísse e não alcançasse a mãe; QUE, o pai veio a cair no chão e a declarante veio a fraturar o dedo da mão esquerda; QUE, a declarante ainda tentou segura-lo, porém a camiseta rasgou e ele foragiu do local; QUE, sua mãe estava escondida na casa de um vizinho; QUE, foi encaminhada para receber atendimento hospitalar em razão da fratura no dedo; QUE, perguntado a declarante como era o relacionamento dos pais, respondeu que era conturbado, de brigas e agressões em razão de bebidas alcoólicas e de ciúmes do pai com sua mãe; QUE, a declarante já presenciou o pai agredir a mãe várias vezes anteriormente; (...)”

Seu depoimento prestado perante a autoridade judicial foi transcrita na sentença nos seguintes termos:

“Já a informante BIANCA BORGES DE ALMEIDA, filha de GLAUCIA e LEANDRO, afirmou em Juízo que tinha ciência de que seu pai ameaçava sua genitora, e, inclusive, já teria presenciado diversas brigas entre eles. BIANCA declarou ainda que seu pai, ora acusado, fazia uso frequente de bebidas alcóolicas. Quanto aos fatos, a informante relatou que viu o acusado agredindo a vítima, e que num primeiro momento não percebeu que aquele estava com uma faca. Afirma ainda que após segurar o acusado, a vítima pode fugir para procurar ajuda, e mesmo tendo sido contido, o réu teria tentado ir atrás da ofendida.”

A testemunha Rivelino Leles Ferreira, na fase policial, disse que era vizinho do réu e ouvia com frequência as brigas do casal. Afirmou que
“... no dia 22/01/2020 por volta de 20h30min o depoente ouviu uma série de pedidos de socorro vindos da casa de GLAUCIA, sendo que ao chegar no local, encontrou BIANCA e LEANDRO no chão; QUE logo em seguida ele se desvencilhou dela e saiu correndo, oportunidade em que BIANCA levantou-se e foi em direção do depoente em pleno desespero, chorando muito afirmando que seu pai havia matado a mãe; QUE enquanto o depoente conversava com BIANCA outro vizinho conhecido por Baiano, colocou Glaucia em seu carro levando-a para o hospital; (...)”.

A dinâmica dos fatos descrito pela vítima e testemunhas não permite concluir, de modo inequívoco a
desclassificação para a conduta de lesão corporal,
sobretudo porque os depoimentos das testemunhas corroboram com a versão dada pela vítima, visto que o recorrente após ver sua ex-esposa acompanhada do namorado, começou uma discussão e, depois de ir até a cozinha e pegar uma faca, deferiu-lhe vários golpes, principalmente no pescoço, causando-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo de delito.

Nesse contexto, não há como, de pronto, assegurar que não houve o
animus necandi
do recorrente, visto que a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria e o quadro delitivo apresentado pela vítima inviabiliza de plano a desclassificação para o crime de lesão corporal, afigurando-se necessária a sua submissão ao Tribunal do Júri, para o debate acerca das questões que norteiam o quadro delitivo e a definição da existência ou não do
animus necandi
.

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
O Juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(Tribunal do Júri. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 110) – destaquei.

Portanto, nesta fase, não se reconhece a tese desclassificatória, uma vez que não se encontra nos autos prova escorreita e segura acerca da ausência de
animus necandi
. Por tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito, não havendo falar em desclassificação do crime pelo qual o recorrente foi denunciado para o delito de lesão corporal.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024